Tribunal: TJDFT
Processo: 0719186-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0719186-93.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: KARLAS RODRIGUES DE SOUZA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO INSTITUTO QUADRIX, CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por KARLAS RODRIGUES DE SOUZA contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, ao DIRETOR DO INSTITUTO QUADRIX e ao CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. Verifico, no entanto, que a competência para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de membros do Tribunal de Contas do Distrito Federal é do Conselho Especial, nos termos do art. 13, inciso I, alínea “c”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – órgão para o qual, aliás, a presente ação foi direcionada inicialmente, conforme certidão ID 46844480. Ante o exposto, por ser a Câmara Cível incompetente para processar e julgar o Mandamus, declino a competência para o Conselho Especial desta Corte de Justiça. Intime-se. Publique-se. Brasília, 19 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator